Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante e podem fundamentar a condenação, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância, pois não é raro que consumidores de drogas também as comercializem para manutenção do próprio vício ou com a intenção de lucro.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
4. Recurso conhecido em desprovido.